Tribunal: STF
Processo: Rcl 89155
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0011886- 93.2016.5.15.0033, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.

3. O reclamante afirma que houve “o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados. Houve, portanto, a adoção, no fundo, da teoria da responsabilidade objetiva do ente público, travestida de culpa, sendo pacífico nesta Especializada que tal teoria não se aplica aos casos envolvendo a terceirização” (fl. 4, 5, e-doc. 1).   

4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

9. A responsabilidade do Ente foi reconhecida na sentença nos seguintes termos:

“Contudo, na hipótese vertente, não há como se afastar a omissão culposa da terceira reclamada (PRODESP).
A natureza alimentar das verbas ora deferidas (salários pagos a menor, sem o reajuste previsto em CCT, por exemplo, além da própria quitação intempestiva das verbas rescisórias), é evidência contundente da culpa "in vigilando" do ente público, até mesmo porque o correto pagamento dos salários constitui a principal obrigação do empregador em relação ao contrato de trabalho.
Ademais, embora tenha alegado que exerceu a efetiva fiscalização do contrato de trabalho do reclamante, a terceira ré não juntou documentos aptos a demonstrar suas alegações. Afinal, a reclamada juntou apenas o contrato de prestação de serviços e planilhas de composição de preços e demais detalhes da instalação da Unidade do Poupatempo neste Município.”

10. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):

“No caso em lide, os fatos e circunstâncias constantes dos autos, considerados em seu conjunto (art. 371, do CPC/2015) demonstram, à saciedade, a omissão doa recorrente quanto à fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho, até porque não foram pagos, corretamente,  os salários do período de 01/05/2016 a 30/09/2016, decorrentes da aplicação do reajuste previsto na cláusula 4ª da CCT de fl. 243, bem como os reflexos sobre os valores pagos a título de cesta básica/cesta alimentação e de ticket refeição referente ao mesmo período (confira-se r. sentença, item DIFERENÇAS SALARIAIS - REAJUSTE DE CESTAS BÁSICAS E TÍQUETE REFEIÇÃO - fls. 463/464 - negritei), multa convencional por descumprimento de cláusula de norma coletiva (confira-se r. sentença, item MULTA CONVENCIONAL - fl. 467 - negritei), danos morais por violação à dignidade da reclamante por restrição do uso dos sanitários (confira-se r. sentença, item INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, a partir do sexto até o décimo oitavo parágrafo - fls. 468/469), além de multa do art. 477, § 8º, da CLT(confira-se r. sentença, item VERBAS RESCISÓRIAS - MULTA DO ART. 477 § 8º DA CLT - DIFERENÇAS DE FGTS + 40% - MULTA DO ART. 22 DA LEI 8036/90 - LIBERAÇÃO DE GUIAS, terceiro parágrafo - fl. 466 - negritei). Desta feita, impõe-se negar provimento ao recurso, mantendo-se sua responsabilidade subsidiária por todas as verbas objeto da condenação o que inclui todos os títulos condenatórios, ainda que de caráter punitivo (Súmula nº 331, inciso VI, do C. TST), frisando-se, que não houve reconhecimento da responsabilidade automática ou objetiva do segundo reclamado, mas, sim, elucidação de sua ostensiva culpa na fiscalização do contrato de terceirização, salientando, ademais, que a menção ao art. 37, § 2º, da CF/88 e à Súmula 363 do C. TST é de todo inapropriada ao caso presente, pois, não se discutiu, aqui, o reconhecimento de vínculo empregatício com o ente público.”
11. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

12. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente